Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706996-73.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO SOUZA CABRINHA, BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: ELIZANDRO CASTRO LIMA, MB AGENCIA DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP, BANCO VOTORANTIM S.A., CLAUDIO SOUZA CABRINHA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por CLAUDIO SOUZA CABRINHA em face de BANCO VOTORANTIM S.A. objetivando a declaração de inexistência de contrato de financiamento de veículo, bem como indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu BANCO VOTORANTIM S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal, no que se refere à questão da transferência do automóvel, que é relativa aos autos no 0707257-38.2020.8.07.0010. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2024 15:13:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador